Tribunal: TJPA
Processo: 0805767-08.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805767-08.2018.8.14.0028

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: FAIRUZ HAMDEN COELHO

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0805767-08.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ADV. ROSANGELA DA ROSA CORREA – OAB/SP Nº 205.961)

AGRAVADO: FAIRUZ HAMDEN COELHO
(ADV. BRUNA ROGÉRIA CARVALHO OLIVEIRA – OAB/PA Nº 20.490)

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. DEVOLUÇÃO DO AUTOMÓVEL. MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO. POSSIBILIDADE.

TENDO O JUIZ DA CAUSA DETERMINADO A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À PARTE RÉ E NÃO HAVENDO O EFETIVO CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, É POSSÍVEL A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. EXEGESE DO ARTIGO
139
,
IV
C/C ARTIGO
537
DO
CPC. MULTA FIXADA SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0805767-08.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ADV. ROSANGELA DA ROSA CORREA – OAB/SP Nº 205.961)

AGRAVADO: FAIRUZ HAMDEN COELHO
(ADV. BRUNA ROGÉRIA CARVALHO OLIVEIRA – OAB/PA Nº 20.490)

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível

interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por

PORTOSEG S.A. – CRÉDITO, FINANC. E INVESTIMENTO
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (processo nº
0805767-08.2018.8.14.0028
) movida em face de
FAIRUZ HAMDEN COELHO
, em razão de decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Bezerra Junior (ID 4518924 - Pág. 1/6), que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos:

“(...).
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, reduzindo a multa fixada para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia útil de descumprimento da obrigação, até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser contado como marco inicial para exigibilidade a efetiva intimação pessoal do devedor, consoante fundamentação.

(...).”

Em suas razões de agravo (ID 4902465 - Pág. 1/2), o agravante alega que a multa arbitrada deve ser revogada, visto que não agiu de má-fé no presente caso.

Defende que o valor arbitrado permanece excessivo, não tendo caráter indenizatório e sim coercitivo, devendo assim seu recurso ser conhecido e provido.

Contrarrazões recursais não foram apresentadas, conforme consta na certidão de ID 5179015.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, 14 de março de 2022.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0805767-08.2018.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: PORTOSEG S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
(ADV. ROSANGELA DA ROSA CORREA – OAB/SP Nº 205.961)

AGRAVADO: FAIRUZ HAMDEN COELHO
(ADV. BRUNA ROGÉRIA CARVALHO OLIVEIRA – OAB/PA Nº 20.490)

RELATOR
A: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

No mérito, a irresignação da agravante se resume tão somente em perquirir se houve abusividade na multa fixada pelo juízo de origem.

Pois bem, no caso em análise, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação de Busca e Apreensão
diante da purgação da mora pela parte ré, todavia, determinou a restituição do automóvel objeto da lide e a retirada de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e, para tanto, fixou multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia útil de descumprimento, até o limite total de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Inconformado com o arbitramento da multa fixada, o autor interpôs recurso de apelação, que foi julgada – por ato monocrático –, parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“(...).
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, reduzindo a multa fixada para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia útil de descumprimento da obrigação, até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), devendo ser contado como marco inicial para exigibilidade a efetiva intimação pessoal do devedor, consoante fundamentação.

(...).”

A questão posta no presente recurso resta pacificada, eis que
à
fixação
das chamadas "
astreintes
", se configuram como pena pecuniária fixada na hipótese de descumprimento de ordem judicial de obrigação de fazer ou não fazer, cujo objetivo é induzir a parte a cumprir a ordem judicial.

Como disciplina legal relativa à aplicação de multa nas obrigações de fazer, diz o Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

[...]

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

[...]

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

[..]”

Diante disso, tendo o juiz da causa determinado a restituição do veículo à parte Ré/agravado e não havendo o efetivo cumprimento pela instituição financeira, é possível a aplicação de multa cominatória. Exegese do artigo
139
,
IV
c/c artigo
537
do
CPC
.

No mais, quanto ao valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau, entendi que o mesmo foi desproporcional e, diante disso, reduzi
a multa fixada para o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por dia útil de descumprimento da obrigação, até o limite máximo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Nessa senda, mostra-se apropriado transcrever trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, analisou a questão:

“(...) Considerando que: (1) o valor da dívida, garantida pela alienação fiduciária e, portanto, objeto da presente lide, consiste no montante R$ R$ 31.334,70 (trinta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta centavos); (2) o veículo objeto da apreensão vale, aproximadamente, R$ 70.000,00 (setenta mil reais) – ID nº 2521227 (3) as parcelas mensais inadimplidas pela ré, relativas ao financiamento bancário, tinham o valor de R$ 1.749,00 (mil, setecentos e quarenta e nove reais), entendo que assiste razão ao apelante, no que diz respeito à exorbitância do valor fixado para a multa, senão vejamos.

A parte autora, instituição financeira há muito estabelecida no mercado brasileiro e dotada de inquestionável poderio econômico, demanda de fato a fixação da multa em padrão elevado, sob pena de frustrar a finalidade coercitiva da medida, pois, para tanto, há de gerar relevante impacto patrimonial à parte, que lhe desestimule a manter a inadimplência. Todavia, a fixação no patamar diário de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais) viola a razoabilidade da medida, haja vista que vai além da finalidade coercitiva, acabando por ensejar à ré um modo de enriquecimento injustificado, quiçá gerando nesta o anseio pela demora no adimplemento da obrigação.

Ponderando todos os valores até aqui referidos, por meio de um juízo de proporcionalidade, tenho que a multa diária fixada no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), aproximado, portanto, do valor correspondente às parcelas inadimplidas pela ré, até o limite total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), aproximado, por sua vez, do bem da vida que se quis tutelar por meio da astreinte, melhor se adequada às peculiaridades da demanda e das partes envolvidas (...)”

Outrossim, destaco ser incabível nova redução da multa aplicada como pretende a recorrente, já que foi fixada com observância aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e adequada à sua finalidade precípua, consubstanciada na garantia da efetividade da decisão judicial

Sobre a matéria, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PISO DEFERIU A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELO AGRAVANTE Á AGRAVADA SOB PENA DE, NÃO O FAZENDO, PAGAMENTO DE MULTA DIÁRIA ATÉ O LIMITE DE R$ 56.000,00. NÃO CUMPRIMENTO DA DECISÃO PROLATADA. MULTA FIXADA SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO EM QUESTÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, Á UNANIMIDADE. (2015.04120714-35, 152.847, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-19, Publicado em 2015-11-03).

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida, na esteira da fundamentação legal e jurisprudencial exposta, por se tratar da melhor medida de Direito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 04/04/2022